Tribunal: TJSP
Processo: 1030660-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESSARCIMENTO - Enriquecimento sem causa - Recebimento, pela ré, da integralidade do benefício previdenciário devido em decorrência do falecimento do genitor do autor - Necessária a reforma da sentença de improcedência - Incontroverso que a ré sabia da existência de outros filhos do falecido, que também possuíam direito à pensão por morte - Reconhecida a obrigação de ressarcir o autor pelos

Ementa:
RESSARCIMENTO - Enriquecimento sem causa - Recebimento, pela ré, da integralidade do benefício previdenciário devido em decorrência do falecimento do genitor do autor - Necessária a reforma da sentença de improcedência - Incontroverso que a ré sabia da existência de outros filhos do falecido, que também possuíam direito à pensão por morte - Reconhecida a obrigação de ressarcir o autor pelos valores que deveriam ter sido por ele recebidos, observada a prescrição trienal - Devida, também, a indenização por danos morais - Ação parcialmente procedente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.